Tribunal: STF
Processo: ARE 1584274
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CINEMATOGRÁFICA NACIONAL – CONDICINE. SETOR DE TELECOMUNICAÇÕES. BASE DE CÁLCULO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. CONDECINE. SETOR DE TELECOMUNICAÇÕES. MP Nº 2.228-1/01, COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 12.485/2011. CONSTITUCIONALIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA BASE DE CÁLCULO. VALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. A questão, trazida a este Tribunal Regional da 2ª Região, em sede de Recurso de Apelação diz respeito: (i) à constitucionalidade da contribuição CONDECINE-TELEs, instituída pela Medida Provisória nº 2.228-1/01, alterada pela Lei 12.485/11, para compor o Fundo Setorial do Audiovisual (FSA); e sucessivamente (ii) a constitucionalidade e a legalidade da forma pela qual a base de cálculo da exação foi atualizada monetariamente, consoante o disposto na Portaria Interministerial n.º 835/2015 e Lei Federal n.º 13.196/2015. 2. A Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional (CONDECINE) foi instituída por meio da Medida Provisória nº 2.228-1/01. Posteriormente, a Lei nº 12.485/2011 estendeu a exação para abarcar também o setor de telecomunicações). O tributo em questão tem natureza de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), previsto no art. 149 da Constituição Federal. 3. Ao apreciar o RE 630898 (Tema 495 do STF), o Eg. Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que as CIDEs não exigem vinculação direta entre o contribuinte e a aplicação dos recursos arrecadados. E ainda, especificamente quanto à CONDECINE, o Eg. STF declarou a constitucionalidade da exação (STF - Primeira Turma. AgRg no ARE nº 1.304.043. Rel. Ministro ROBERTO BARROSO. Julgado em 08/04/2021). 4. A Suprema Corte reconheceu que a instituição das CIDEs pode se dar por meio de Lei Ordinária, não sendo matéria reservada à Lei Complementar, não havendo que se falar, portanto, em inconstitucionalidade formal (STF - Segunda Turma. AgRg no RE nº 1.288.995. Rel. Ministro EDSON FACHIN. Julgado em 21/12/2020). 5. Além disso, também cabe ressaltar a decisão proferida pelo Exmo. Ministro Ricardo Lewandowski nos autos da Suspensão de Segurança nº 5.116/DF, no qual foi deferido o pedido da ANATEL para sustar os efeitos de liminar concedida em favor do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal – Sinditelebrasil, no mandado de segurança coletivo por ele impetrado – Processo nº 1000562-50.2016.4.01.3400, a fim de possibilitar a exigência da CONDECINE-telecomunicações, ao concluir pela validade das alterações promovidas pela Lei nº 12.458/2011 (STF. SS 5116/DF. Ministro Relator: Ricardo Lewandoski). 6. O tema também já foi debatido no âmbito deste Colendo TRF da 2ª Região, que ressaltou a possibilidade de tributação sobre os serviços que potencialmente possam distribuir conteúdos audiovisuais (TRF2 – 3ª Turma Especializada. AC nº 0031722-58.2015.4.02.5101. Rel. Desembargador Federal THEOPHILO ANTONIO MIGUEL FILHO. Julgado em 05/04/2019. DJe 10/04/2019). 7. A jurisprudência do Eg. Supremo Tribunal Federal, assim como precedentes desta Corte Regional são firmes no sentido de reconhecer a validade da CONDECINE-telecomunicações, não havendo que se falar em inconstitucionalidade (material ou formal) da exação. 8. A aplicação de correção monetária não é majoração do tributo e não se submete ao Princípio da Estrita Reserva Legal, pelo que pode ser efetuada por ato do poder executivo, mediante delegação legal. Não há que se falar em afronta ao art. 149, § 2º, III, ‘a’, da Constituição Federal, no tocante à base de cálculo. O rol de alíquota mencionado no dispositivo constitucional não é taxativo. A expressão ‘poderão ter alíquotas’ contida no inciso III do § 2º do art. 149 da CF, remete à ideia de possibilidade, não de necessidade/obrigatoriedade, não havendo, portanto, impedimento em ser definida como base de cálculo das contribuições mencionadas o número de terminais ou bases fixas de telefonia, visto que, como ressaltado, a relação prevista no dispositivo constitucional invocado (art. 149, § 2º, III, CF) não é taxativa. Não há vício de inconstitucionalidade nas disposições da MP nº 2.228-1/01, com as alterações promovidas pela Lei nº 12.485/2011, no tocante à CONDECINE-telecomunicações. Desse modo, também deve ser rejeitada a pretensão subsidiária da impetrante, impondo-se a manutenção da bem lançada sentença em seus estritos termos. 9. A sentença recorrida adotou fundamentação sólida alinhada com a legislação e jurisprudência pátrias, bem como a realidade fática dos autos, motivo pelo qual deve ser mantida, em sua integralidade. 10. Recurso de Apelação a que se nega provimento” (fls. 8-9, e-doc. 279).

Os embargos de declaração opostos por Porto Seguro Telecomunicações Ltda. foram acolhidos em parte, “apenas para fins de integrar o acórdão embargado com as fundamentações a respeito da alegada ‘ausência de referibilidade’” (fl. 1, e-doc. 309).

2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 145, 149, 150 e 170 da Constituição da República e pede o reconhecimento da “inconstitucionalidade da CONDECINE-TELEs, instituída pela MP nº 2.228-1/01 e com alterações pela Lei nº 12.485/2011, afastando-se integralmente o disposto na Portaria Interministerial nº 835/2015 e na Lei Federal nº 13.196/2015, bem como reconhecendo o direito a restituição/compensação dos valores indevidamente recolhidos nos 05 (cinco) anos anteriores à impetração da ação” (fl. 29, e-doc. 325).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido, por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 346).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “o Tribunal a quo se prestou a examinar o mérito do recurso e decidiu negar a sua admissibilidade, pois entendeu que a Agravante não possui razão no seu pleito, uma vez que supostamente vai de encontro ao entendimento uníssono dessa Corte Superior” (fl. 5, e-doc. 359).

Salienta que “não há orientação do Plenário do E. STF a este respeito, tampouco jurisprudência pacificada, julgada sob o regime de Repercussão Geral, envolvendo a violação aos artigos 145, 149, 150 e 170 da Constituição Federal e a ausência de referibilidade da CONDECINE, a justificar a incidência da Súmula nº 286 do STF no presente caso” (fl. 6, e-doc. 359).

Ressalta que “a r. decisão agravada não efetuou o devido distinguishing ao aplicar a Súmula 286 ao presente caso, caindo em grave erro e tornando letra morta a disposição constitucional aplicável ao caso” (fl. 8, e-doc. 359).

Pede o provimento deste recurso extraordinário com agravo.

Apreciada a matéria trazida no processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste à agravante.

6. Na espécie vertente, a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região dirimiu a controvérsia sobre a legitimidade da cobrança da “contribuição CONDECINE-TELEs [Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional – Setor de Telecomunicações], instituída pela Medida Provisória nº 2.228-1/01” (fl. 1, e-doc. 279), nestes termos:
“A questão, trazida a este Tribunal Regional da 2ª Região, em sede de Recurso de Apelação diz respeito: (i) à constitucionalidade da contribuição CONDECINE-TELEs, instituída pela Medida Provisória nº 2.228- 1/01, alterada pela Lei 12.485/11, para compor o Fundo Setorial do Audiovisual (FSA); e sucessivamente (ii) a constitucionalidade e a legalidade da forma pela qual a base de cálculo da exação foi atualizada monetariamente, consoante o disposto na Portaria Interministerial n.º 835/2015 e Lei Federal n.º 13.196/2015. 
Do mérito recursal 
Analisando as peças da ação originária e do presente recurso, constata-se a higidez do MM Juízo Federal de origem que concluiu pela improcedência do pedido e denegação da segurança, motivo pelo qual não merece acolhida a pretensão reformatória da parte recorrente. 
Da Constitucionalidade da CONDECINE - Telecomunicações 
A Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional (CONDECINE) foi instituída por meio da Medida Provisória nº 2.228-1/01. Posteriormente, a Lei nº 12.485/2011 estendeu a exação para abarcar também o setor de telecomunicações (...)
O tributo em questão tem natureza de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), previsto no art. 149 da Constituição Federal (...)
Ao apreciar o RE 630898 (Tema 495 do STF), o Eg. Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que as CIDEs não exigem vinculação direta entre o contribuinte e a aplicação dos recursos arrecadados. 
E ainda, especificamente quanto à CONDECINE, o Eg. STF declarou a constitucionalidade da exação (...)
Ademais, a Suprema Corte reconheceu que a instituição das CIDEs pode se dar por meio de Lei Ordinária, não sendo matéria reservada à Lei Complementar, não havendo que se falar, portanto, em inconstitucionalidade formal (...)
Além disso, também cabe ressaltar a decisão proferida pelo Exmo. Ministro Ricardo Lewandowski nos autos da Suspensão de Segurança nº 5.116/DF, no qual foi deferido o pedido da ANATEL para sustar os efeitos de liminar concedida em favor do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal – Sinditelebrasil, no mandado de segurança coletivo por ele impetrado – Processo nº 1000562-50.2016.4.01.3400, a fim de possibilitar a exigência da CONDECINE-telecomunicações, ao concluir pela validade das alterações promovidas pela Lei nº 12.458/2011 (...)
O tema também já foi debatido no âmbito deste Colendo TRF da 2ª Região, que ressaltou a possibilidade de tributação sobre os serviços que potencialmente possam distribuir conteúdos audiovisuais (...)
Portanto, a jurisprudência do Eg. Supremo Tribunal Federal, assim como precedentes desta Corte Regional são firmes no sentido de reconhecer a validade da CONDECINE-telecomunicações, não havendo que se falar em inconstitucionalidade (material ou formal) da exação.
Da validade da atualização monetária da base de cálculo da CONDECINE por ato infralegal.
O CTN contém expressa disposição no sentido de que a atualização monetária da base de cálculo de tributo não pode ser confundida com sua majoração, de modo que o ato não está sujeito ao Princípio da Legalidade Estrita (...)
A Medida Provisória 687/2015 permitiu ao poder executivo apenas a atualização monetária dos valores referentes à CONDECINE e, quando convertida na Lei nº 13.196/2015, determinou-se que a referida atualização se daria até o limite do valor acumulado do IPCA. O Poder Executivo, em razão da atribuição legal, editou o Decreto nº 8.510/2015, que permitiu aos Ministros de Estado efetuar a referida atualização que ocorreu por meio da Portaria Interministerial nº 835/15, que utilizou o IPCA como índice monetário atualizador. Desse modo, o ato do poder executivo não extravasou o permissivo legal.
A aplicação de correção monetária não é majoração do tributo e não se submete ao Princípio da Estrita Reserva Legal, pelo que pode ser efetuada por ato do poder executivo, mediante delegação legal (...)
Não há que se falar em afronta ao art. 149, § 2º, III, ‘a’, da Constituição Federal, no tocante à base de cálculo. 
Com efeito, o rol de alíquota mencionado no dispositivo constitucional não é taxativo. A expressão "poderão ter alíquotas" contida no inciso III do §2º do art. 149 da CF, remete à ideia de possibilidade, não de necessidade/obrigatoriedade, não havendo, portanto, impedimento em ser definida como base de cálculo das contribuições mencionadas o número de terminais ou bases fixas de telefonia, visto que, como ressaltado, a relação prevista no dispositivo constitucional invocado (art. 149, § 2º, III, CF) não é taxativa. 
Não há vício de inconstitucionalidade nas disposições da MP nº 2.228-1/01, com as alterações promovidas pela Lei nº 12.485/2011, no tocante à CONDECINE-telecomunicações.
 Desse modo, também deve ser rejeitada a pretensão subsidiária da impetrante, impondo-se a manutenção da bem lançada sentença em seus estritos termos” (fls. 3-7, e-doc. 279).

Como assinalado na decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, este Supremo Tribunal reconheceu a validade jurídica de lei ordinária instituidora de contribuição social de intervenção no domínio econômico e assentou não ser exigível a vinculação direta entre o contribuinte e o benefício decorrente da aplicação dos recursos arrecadados. Como a Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional do Setor de Telecomunicações – Condecine-Teles enquadra-se nessa espécie tributária, legítima a cobrança do tributo, conforme expressa previsão legal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDECINE. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DIRETA ENTRE O CONTRIBUINTE E OS RECURSOS ARRECADADOS. POSSIBILIDADE. LEGALIDADE DA EXAÇÃO. 1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido da validade constitucional da legislação relativa à instituição da contribuição social de intervenção no domínio econômico destinada ao setor cinematográfico. 2. As contribuições de intervenção no domínio econômico não exigem vinculação direta entre o contribuinte e a aplicação dos recursos arrecadados. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.304.043-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.4.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. LEI 9.615/98. INSTITUIÇÃO MEDIANTE LEI ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO DIRETA ENTRE O CONTRIBUINTE E A DESTINAÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS. DESNECESSIDADE. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, é dispensável a edição de lei complementar para a instituição de contribuição de intervenção no domínio econômico, bem como desnecessária a vinculação direta entre os benefícios dela decorrentes e o contribuinte.. 2. In casu, a discussão referente à natureza da contribuição e a ocorrência do alegado bis in idem dependem da análise da legislação infraconstitucional aplicável (Lei 9.615/98), de modo que a alegada ofensa à Constituição Federal, se houvesse, se daria de forma reflexa, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.288.995-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.3.2021).
 
Citem-se, ainda, por exemplo, as ementas das seguintes decisões monocráticas, transitadas em julgado:
“DIREITO TRIBUTÁRIO. ANCINE. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. VALIDADE CONSTITUCIONAL. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DIRETA ENTRE O CONTRIBUINTE E A DESTINAÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS ARRECADADAS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO” (RE n. 1.381.962/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 31.5.2022).

“RECURSO EXTRAORIDNÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CINEMATOGRÁFICA. COBRANÇA PELA UNIÃO. DESNECESSÁRIA PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO” (ARE n. 826.634/RJ, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 16.2.2024). 

7. Em relação ao alcance da referibilidade nas contribuições de intervenção no domínio econômico, nas quais se enquadra a Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional – Condecine, este Supremo Tribunal, no julgamento do Tema 495 da repercussão geral, reafirmou que “não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo não se beneficiar diretamente da arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de referibilidade direta não desnatura as CIDE [Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico], estando, sua instituição ‘jungida aos princípios gerais da atividade econômica’” (RE n. 630.898-RG, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 11.5.2021).

Nesse paradigma de repercussão geral, o Ministro Dias Toffoli, Relator, em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, afirma haver moderação na aplicação da referibilidade às contribuições de intervenção no domínio econômico, nestes termos:
“É sabido que, à exceção das hipóteses do art. 195 da Constituição, nas quais se impõe o custeio por toda a sociedade, a referibilidade é característica marcante nas contribuições, sejam elas sociais, do interesse de categorias econômicas ou profissionais ou de intervenção no domínio econômico, o que significa dizer que o legislador não é completamente livre na definição da sujeição passiva de tais contribuições. Todavia, a referibilidade admite graduação, sendo que a maior ou a menor presença dela na estrutura da contribuição pode variar de acordo com a regra constitucional de competência. 
Especialmente no que se refere às CIDE, a Corte tem admitido que possam ser sujeitos passivos pessoas físicas ou jurídicas que tenham uma relação indireta com a atuação estatal custeada pela arrecadação do tributo. Quer dizer, os sujeitos eleitos pelo legislador ordinário devem guardar relação com os princípios gerais da atividade econômica positivados na Carta Magna, sendo a relação jurídica estabelecida com operadores econômicos que desenvolvam atividades que produzam reflexos no campo delimitado para a intervenção. 
Distinguem-se, assim, as contribuições de intervenção no domínio econômico – que são constitucionalmente destinadas a finalidades não diretamente referidas ao obrigado, sendo verdadeiros instrumentos de intervenção na ordem econômica e social - das contribuições de interesse de categorias profissionais e econômicas, que implicam uma referibilidade direta, pois se voltam para o atendimento dos interesses das pessoas que pertencem ao grupo beneficiado. 
O Plenário da Corte, no RE nº 396.266-3/SC, discutindo a natureza jurídica da contribuição interventiva devida ao SEBRAE, ressaltou algumas características dessa espécie tributária, assentando-as, fundamentalmente, na finalidade para as quais se presta e na circunstância intermediária que a legitima. As contribuições de intervenção na atividade econômica, conforme já consagrado na Corte, não exigem que haja vinculação direta do contribuinte ou a possibilidade de que ele venha a auferir benefícios com a aplicação dos recursos arrecadados (...)
Em síntese, a referibilidade das contribuições de intervenção no domínio econômico é devidamente identificada no grupo das pessoas jurídicas sujeitas à contribuição, partícipes da ordem econômica e responsáveis pela efetivação dos princípios e programas contidos no art. 170 da Constituição” (Plenário, DJe 11.5.2021).

Correta a decisão do Tribunal de origem, na qual se reconheceu que, “quanto à referibilidade, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça já decidiram que a ausência de correlação direta entre as atividades do sujeito passivo e a atividade estatal específica a que se destina a contribuição não impede sua cobrança (STF, Primeira Turma, AI 737858 j. 6nov.2012; STJ, Primeira Seção, EREsp 724789/RS, j. 9maio.2007)” (fl. 3, e-doc. 309).

Evidenciada a harmonia do ato impugnado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, incide, na espécie, a Súmula n. 286, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.

8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora